Tribunal: STF
Processo: HC 81183
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES
NOVAS. APELAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MAUS
ANTECEDENTES. CPP, ART. 594.
I.  - Por conter questões novas, não apreciadas pelo
Tribunal a quo, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância.
II. - O juiz, na avaliação dos antecedentes do réu, não
fica sujeito às informações sobre a sua vida pregressa, vale dizer,
se já foi preso ou respondeu  a inquéritos policiais ou processos
judiciais anteriormente, podendo, à vista das circunstâncias do
crime e de sua personalidade, medir seu grau de periculosidade e
concluir não ter ele bons antecedentes, assim sem o direito de
apelar em liberdade. Precedentes do STF.
III. - H.C. conhecido, em parte, e, nessa parte,
indeferido.